Tribunal: CARF
Processo: 10469.725390/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725390/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.558 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO
LEGISLADOR E NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é dirigido ao legislador de
forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma,
é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
A multa de ofício é devida em face da infração tributária, e por não constituir
tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é a ela inaplicável o
referido princípio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO
DE RECURSOS FINANCEIROS. CRÉDITO FIXO. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente
da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao
mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTAS. VALOR PRINCIPAL DEFINIDO.
Quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo do IOF é o principal entregue ou colocado à disposição das
empresas mutuárias.
Além da alíquota diária de 0,0041%, limitando-se a incidência do IOF ao valor
resultante da sua aplicação a cada valor de principal, multiplicada por trezentos
e sessenta e cinco dias, incide a alíquota adicional de 0,38%, nos termos da
legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725390/2012-22
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semiramis
de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Laercio
Cruz Uliana Junior.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 04/06/2012 contra a pessoa jurídica
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A, para a exigência de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2008 e 2009, no
montante de R$ 4.193.634,33, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a
seguinte composição:
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
Imposto

2.004.236,27
Juros

686.220,73
Multa

1.503.177,33
Valor do Crédito Apurado
4.193.634,33
I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 4.200/4.207), o procedimento de fiscalização
teve por escopo a verificação, por amostragem, do cumprimento das obrigações
tributárias principais e acessórias da empresa, que atua no ramo de fabricação de
cimento e possui investimentos em capitais das seguintes empresas, segundo
informações da contabilidade do ano de 2009:
i)
Itabira Agroindustrial S/A;
ii)
ii) Cia Agroindustrial de Monte Alegre;
iii)
Itajubara S/A Açúcar e Álcool;
iv)
Cimentos do Brasil S/A - Cibrasa;
v)
Itaguassu Agroindustrial S/A;
vi)
Itautinga Agroindustrial S/A;
vii)
Itaguarana S/A; Cia Indústrias Brasileiras Portela;
viii)
Itapissuma S/A;
ix)
Itapicuru Agroindustrial S/A;
x)
Ibacip - Indústria Barbalhense Cimentos Portland;
xi)
Itapagé S/A Celulose Papéis e Artefatos;
xii)
Itaguatins S/A Agro Pecuária;
xiii)
Itapessoca Agroindustrial S/A;
xiv)
Gerasul;
xv)
Itaituba Agroindustrial S/A;
xvi)
Itamaracá S/A;
xvii) Itaguatinga Agroindustrial S/A; e
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

xviii) Itaclínica Ltda.
Com base nos documentos apresentados durante o procedimento fiscal, apurou-se que a
fiscalizada realizou diversas operações de créditos no período fiscalizado, sem recolher
o IOF incidente nem reconhecer as respectivas receitas de juros.
Tais operações de crédito com empresas ligadas foram formalizadas de modo
padronizado por meio de inúmeros "Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo"
(fls. 230/2.608). O Auditor-Fiscal constatou que, nos contratos em alusão, a
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A sempre figura na condição de credora.
Dentre outras cláusulas, há a formalização da entrega pela credora de quantia em
dinheiro mediante título de crédito (usualmente foi utilizado o cheque, conforme
comprovantes de empréstimos de fls. 2.609 a 4.078), recebido no mesmo ato pela
devedora. A dívida resultante da operação possui carência para pagamento de 4 anos e
prazo para quitação de 96 meses, com juros de 6% ao ano, inclusive durante o período
de carência. A avença ainda estipula que o contrato é irrevogável e irretratável, ficando
autorizadas as partes a efetuaram os registros contábeis dele decorrentes.
A autuação fiscal tomou por base o disposto nos arts. 63 a 67 do CTN, no art. 3° da Lei
n° 8.894, de 21 de junho de 1994, no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e
nos arts. 2o, 3o, 5o e 7o do Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta o IOF. Quanto à definição da base de cálculo do imposto, nos casos em que
fica definido o valor do principal, mencionou a Solução de Divergência Cosit n° 31, de
14 de julho de 2008, que disciplina que será o valor entregue ou colocado à disposição
do mutuário.
Arrematou afirmando que não há qualquer obstáculo jurídico à incidência do IOF sobre
as operações de mútuos entre empresas ligadas. Constatado o fato de que a previsão
legal aplica-se aos negócios jurídicos praticados pela fiscalizada, bem como que esta
não efetuou o recolhimento do IOF incidente sobre ditas operações, coube ao Fisco
Federal a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos do art. 9° do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
II. Da Impugnação
Cientificada da autuação em 08/06/2012, a pessoa jurídica apresentou a impugnação de
fls. 4.239/4.251 em 22/06/2012, na qual arguiu que várias operações consideradas como
empréstimo (mútuo) cuidam, na verdade, de amortização de dívida da impugnante com
pessoas ligadas, tendo erroneamente contabilizado tais quitações de dívida como
empréstimo em dinheiro, inclusive com celebração de contratos de mútuo.
Acrescentou, quanto ao suposto equívoco, o que segue:
I - A Defendente recebeu empréstimo da Itautinga Agro Industrial S.A., em data
de 21.05.2008, nos valores de R$ 7.463.035,69 e R$ 54.000,00. Ocorre que em
23 e 27.05.2008, respectivamente, foram quitadas as importâncias de R$
60.000,00 e R$ 7.457.035,69, consoante demonstram os lançamentos realizados
à folha do Livro Razão em anexo (doc. 04). Não obstante, estes valores -
relativos à quitação de dívida - figuram no lançamento como se a Defendente
tivesse, na condição de mutuante, realizado empréstimos - sobre os quais a
autoridade lançadora impôs a exigibilidade de IOF.
De igual maneira aconteceu com os valores de R$ 42.000,00 e R$ 18.000,00,
recebidos da Itautinga em 02 e 09.10.2008. Do valor de R$ 42.000,00 foram
quitados R$ 11.312,98 e R$ 18.000,00 foram quitados em sua totalidade,
consoante lançamentos efetuados à folha do Livro Razão em anexo (doc. 05).
Isto é, ao invés de emprestar dinheiro, a Defendente fez quitação de dívida;
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

II - A Defendente em 01.01.2008 se encontrava na condição de devedora, por
conta de empréstimo obtido junto à empresa Itapicuru Agro Industrial S.A., com
saldo no valor de R$ 10.270.970,27.
Por conta do saldo devedor acima referido, a Defendente fez amortização de
diversos valores, ao longo dos anos de 2008 e 2009, que, ao invés de quitação de
dívida, foram considerados como se mútuo tivesse ocorrido, em que a
Defendente figura como mutuante (docs. 06 e 07), na seguinte ordem:

III - A Defendente, na condição de mutuária, encontrava-se em 01.01.2008
devedora da Itapessoca Agro Industrial S.A., no valor de R$ 7.715.569,70.
Dado a débito acima referido, a Defendente fez amortização de diversos valores,
ao longo dos anos de 2008 e 2009, que, ao invés de quitação de dívida, foram
considerados, no lançamento, como mútuo (docs. 08 e 09), na seguinte ordem:

IV - A Defendente, na condição de mutuária, recebeu empréstimo da empresa
Itaituba Agro Industrial S.A., em data de 03.04.2008, no valor de R$ 350.000,00,
e, nesse mesmo dia, quitou o débito - devolveu o dinheiro - junto à empresa
mutuante (doc. 10). Mesmo assim, a referida importância consta do lançamento
como empréstimo, submetida à incidência do IOF;
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

V - Em 08.07.2009 a Defendente obteve empréstimo de R$ 160.000,00 junto à
empresa Celulose e Papel de Pernambuco S.A. e no dia seguinte quitou a dívida,
isto é: em 09.07.2009 - no valor de R$ 160.000,00 (doc. 11). Apesar disso,
considerou-se, no lançamento, o valor de R$ 160.000,00 como se a Defendente
fosse mutuante - tivesse efetuado empréstimo para aludida empresa;
VI - A Defendente, em 12.02.2008, fez empréstimo à empresa Cimentos do Brasil
S.A., no valor de R$ 86.000,00 e R$ 29.000,00 e, logo em seguida, dias 22.02 e
27.02.2008, a dívida foi quitada, nos seguintes valores, respectivamente, de R$
63.682,76 e R$ 22.600,00 (doc. 12).
Apesar disso, impôs-se a incidência do IOF com aplicação de alíquota
multiplicada por 365 dias, acrescida de majoração de 0,038%. O que implica
em exigibilidade de tributo indevido.
Argumentou, ainda, que os critérios de tributação do IOF adotados no lançamento
tornam insubsistente a exigibilidade do crédito tributário, pois os contratos de mútuo
apresentados definem o valor do empréstimo utilizado pelo mutuário, assim como o
valor da prestação, prazo de carência e vencimento da obrigação. Além disso, cada
empréstimo se constitui apenas numa única operação de mútuo, uma vez que não há
previsibilidade de renovação do empréstimo.
Considera a defendente que, acontecido o fato gerador, tem-se a incidência do IOF
sobre base de cálculo que corresponde ao valor da operação, mediante aplicação de
alíquota que, no dia da concessão do crédito, não pode exceder de 1,5%, com
fundamento no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, no art. 64, inciso I, do CTN, no art. 1o
da Lei no 8.894, de 1994, e no art. 3o do Decreto no 6.306, de 2007.
Complementou que a previsão de aplicação de alíquota por índice diário multiplicado
por trezentos e sessenta dias, mais alíquota adicional de 0,038%, a que se refere o art. 7°
do Decreto n° 6.306, de 2007 (inciso I, 'b' e §§ 1o e 2o), apenas seriam aplicáveis às
operações financeiras que se renovem, sendo que as operações de mútuo por ela
realizadas se submetem apenas à alíquota de 0,0041% por operação, haja vista que a
obrigação do mutuário, em cada um dos empréstimos, tem vencimento determinado,
inclusive com prazo de carência, sem previsão contratual de renovação ou renegociação.
A Impugnante também não aceitou a exigibilidade de multa de ofício de 75%, na
importância de R$ 1.503.177,33, por considerar que se trata de circunstância em que se
alega mera falta de recolhimento, decorrente de interpretação controvertida sobre
determinada situação.
Contudo, esclareceu que não pretende obter desta instância julgadora a declaração de
inconstitucionalidade de lei, mas que deixe de aplicar lei que contraria a Constituição
Federal, por considerá-la confiscatória.
Por fim, a autuada apresentou as seguintes conclusões/pedidos:
3. Conclusão:
Conclui-se, pois, que:
a) comprovada a ocorrência de quitação de dívida, impõe-se o reconhecimento
da indevida tributação do IOF;
b) obtenção de empréstimo de dinheiro, cuja operação não seja renovável - ou
não renovada - se constitui no único fato gerador do IOF, que se submete à
alíquota máxima prevista em lei, de 1,5%, sobre os valores entregues ou postos
à disposição do mutuário;
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

c) multa no patamar de 75% sobre o valor do IOF se configura em exigibilidade
de efeito confiscatório, que afeta a Constituição Federal - art. 150, IV - e excede
dos parâmetros legais - art. 61, § 2o, da Lei n° 9.430/1996.
4. Do pedido:
4.1. Em face do exposto, requer seja julgada improcedente a exigibilidade do
crédito tributário e insubsistente o lançamento objeto do auto de infração acima
referido - Processo n° 10469.725390/2012-22.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CRÉDITO FIXO. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTAS. VALOR PRINCIPAL DEFINIDO.
Quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo do IOF é o principal entregue ou colocado à disposição das empresas mutuárias.
Além da alíquota diária de 0,0041%, limitando-se a incidência do IOF ao valor
resultante da sua aplicação a cada valor de principal, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, incide a alíquota adicional de 0,38%, nos termos da legislação
aplicável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é dirigido ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la.
A multa de ofício é devida em face da infração tributária, e por não constituir tributo,
mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é a ela inaplicável o referido princípio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer que se reforme a
decisão da Delegacia de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

1) Houve erro na definição da base de cálculo, o que enseja nulidade do
lançamento, pela natureza de conta corrente contábil das operações creditícias
da recorrente;
2) “O art. 13 da Lei 9.779/99 somente autoriza a cobrança de IOF nas
operações de mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato
de conta corrente, uma vez que não há correlação entre o contrato de conta
corrente para com o contrato de mútuo, sendo este instituto jurídico diverso
daquele”.
3) “Subsidiariamente ao pedido acima, requer o reconhecimento da nulidade
por vício material do lançamento consubstanciado no Auto de Infração ora
recorrido, em virtude de ter a autoridade autuante violado o disposto no art.
142 do CTN, por qualificar erroneamente os fatos, considerando um conta
corrente contábil como se diversos mútuos fossem”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas questões preliminares, no que passo a analisar o mérito sobre
a incidência de IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros com pessoas jurídicas
ligadas.
A alegação inicial da recorrente reside no entendimento de que, apesar da
apresentação de contratos de mútuo à fiscalização, sendo estes apenas formalizados para controle
interno, deste modo, a verdade material encontra-se nos controles contábeis sob a forma de
operações de conta corrente:
3.1. Como já se sabe, a opção apontada pela fiscalização e corroborada pela DRJ foi a
de que o tributo deveria ser calculado segundo o previsto na alínea "b", do art. 7o. do
Decreto no 6.306/2007, ou seja, tomando-se cada operação individualmente e
calculando-se, dia a dia, o valor correspondente a 0,0041%, nas operações consideradas
com prazo determinado, com aplicação do adicional de 0,38%.
3.2. Todavia, não foram consideradas quaisquer amortizações, nada obstante a
existência de diversos lançamentos a crédito na conta sintética “121010000 –
Créditos em Interligadas”.
3.3. Perceba-se, Doutos Julgadores, que, nessa conta patrimonial, ocorre o registro de
diversas operações de débito e crédito, de natureza sucessiva e constante, configurando
relação creditícia entre as partes envolvidas.
3.4. A movimentação financeira nelas contida acaba por incluir diversos débitos e
créditos, que compõem uma massa única e homogênea e, consequentemente, ensejam
um saldo devedor ao final de cada período de apuração.
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

3.5. Com efeito, da escrituração mercantil da sociedade, pode-se aferir que quando a
RECORRENTE remete dinheiro às empresas ligadas adota para acobertar essa operação
o histórico “importância que entregamos nessa data”. Por outro lado, quando ocorre a
transação de devolução do numerário anteriormente remetido, registra-se o histórico
“recebido para seu crédito”.
3.6. Em ambos os casos, os históricos adotados não indicam referência a qualquer
contrato de mútuo; apenas evidenciam a relação creditícia entre as partes.
3.7. Os fatos em questão, portanto, devem ser analisados sob o prisma do princípio
da primazia da realidade sobre a forma e da verdade material, sob a ótica dos
quais impende o reconhecimento da existência de uma operação de conta corrente
contábil entre coligadas.
3.8. Ressalte-se que é inviável a vinculação entre os valores movimentados na referida
conta e os contratos de mútuo constantes dos autos, uma vez que, nos contratos
presentes no processo, não há qualquer controle do referido instrumento ou numeração
de referência.
3.9. A cada movimentação financeira, a empresa instrumentalizava um documento que
intitulou de contrato de mútuo, no entanto, esses contratos foram formalizados apenas
para fins de controle interno, sendo insuficientes para de per si constituir um fato que
esteja inserido no critério material da hipótese de incidência do IOF-Crédito.
3.10. NO CENÁRIO APRESENTADO, AFERE-SE QUE OS CONTRATOS DE
MÚTUO ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO NÃO GUARDAM RELAÇÃO
COM OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E CONTÁBEIS ADOTADOS
PELA
SOCIEDADE.
OCORRE,
MATERIALMENTE,
A
FORMAÇÃO,
GERENCIAMENTO
E
MANUTENÇÃO
DE
CONTAS
CORRENTES
CONTÁBEIS COM PESSOAS LIGADAS.
3.11. Esses fatos, devidamente comprovados pela documentação acostada aos autos,
reforçam o argumento da RECORRENTE de que a fiscalização não buscou alcançar o
princípio da verdade material, através do seu dever de investigação, maculando todo o
lançamento.
Em seguida, a recorrente defende que não há incidência de IOF sobre operações
de conta corrente contábil entre empresas interligadas, pelas seguintes razões:
3.16. Como tratado acima, está caracterizado o conta corrente contábil entre a
RECORRENTE e suas coligadas, não havendo que se falar em incidência de IOF, ante a
falta de disposição legal para tanto.
3.17. O art. 13 da Lei 9.779/99 somente autoriza a cobrança de IOF nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de conta corrente, uma
vez que não há correlação entre o contrato de conta corrente para com o contrato de
mútuo, sendo este instituto jurídico diverso daquele.
3.18. Em face da prática que a fiscalização vem desenvolvendo nos últimos anos,
utilizando-se de analogia para tributar a operação de conta corrente contábil, a
jurisprudência administrativa, há muito tempo, tem feito a correta distinção entre
contratos de mútuo e contratos de conta corrente.
3.19. No contrato de mútuo, o credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor, que
se obriga a restituir “coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. O tomador tem a
prerrogativa de realizar as operações que melhor lhe prover com os valores
emprestados.
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

3.20. Já no contrato de conta corrente, não há um empréstimo propriamente dito, as
partes estabelecem uma relação na qual cada uma das partes pode estar simultaneamente
na posição de credor e devedor, o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com
direitos e obrigações recíprocas. Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não
está livre para fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o numerário,
aquele deverá restituí-lo imediatamente. Somente por essas diferenças essenciais entre o
contrato de mútuo e o contrato de conta corrente é que não poderia o Fisco, definir, a
partir de um saldo contábil definir o tipo de contratação que se opera.
3.21. A este respeito, registre-se as claras palavras do Conselheiro Luiz Roberto
Domingo, no decorrer do voto vencedor do Acórdão n. 3101-001.094, julgado na sessão
de 25 de abril de 2012, pela 1a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos autos do processo n.
11080.015070/2008-00, publicado em 07/04/2013, in verbis:
Então finaliza apoiando-se no Acórdão n. 3101-001.094:
Apesar de o Fisco apresentar coerente com as práticas de fiscalização que vem
desenvolvendo nos últimos anos, há muito que a jurisprudência administrativa
tem feito a correta distinção entre contratos de mútuo e contratos de conta-
corrente. No contrato de mútuo o credor dá em empréstimo coisa fungível ao
devedor que se obriga a restituir “coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade”. O tomador tem a prerrogativa de realizar as operações que
melhor lhe prover com os valores emprestados, Já o contrato de conta-corrente
não há um empréstimo, propriamente dito, as partes estabelecem uma relação
na qual cada uma das partes pode estar simultaneamente na posição de credor
e devedor o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com direitos e
obrigações recíprocas. Ocorre que aquele que tem a posse do numerário não
está livre para fazer dele o que quiser, pois se o depositante requerer o
numerário, aquele deverá restituí-lo imediatamente. Somente por estas
diferenças essenciais entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente é
que não poderia o Fisco, definir, a partir de um saldo contábil definir o tipo de
contratação que se opera.
Necessário repassar o que a legislação tributária expõe como fundamentos para a
tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art.
153, V, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
O Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei no 5.172/66, estabelece, em seu
art. 63, que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é a entrega total ou parcial do crédito
ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas
jurídicas seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
A recorrente apoia-se no voto vencedor do Acórdão no 3101-001.094, relativo ao
julgamento do Processo no 11080.015070/2008-00, para o qual não cabe incidência do IOF sobre
as operações de conta corrente.
Contudo, houve reforma da referida decisão através do Acórdão no 9303-005.282,
de 17/08/2017, tendo como redator do Voto Vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Em decisão de relatoria do mesmo conselheiro, encontra-se o Acórdão no 9303-
009.257, de 13/08/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas sim com
base nas operações de crédito correspondentes a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito
ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de conta
corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato
gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da mesma
forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre as operações da recorrente, tendo em vista que as decisões sobre operações de conta
corrente sujeitam-se à incidência do IOF.
Contudo, avançando na argumentação, cabe citar a análise do Conselheiro Márcio
Robson Costa, no voto formalizado através do Acórdão no 3201-009.389, quando do julgamento
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

do Processo no 16641.720001/2019-87, em relação às figuras do contrato de conta corrente e do
contrato de mútuo:
De fato, não se confunde o mútuo de recursos financeiros celebrados entre pessoas
jurídicas e as operações típicas de um contrato de conta corrente. (...)
O contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do Código Civil1,
sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O
mútuo caracteriza-se, portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além
disso, tem como função econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da
coisa fungível com obrigação de a restitui. Há no contrato de mútuo uma
predeterminação das posições de credor e devedor e do valor a restituir.
O que se vê normalmente em casos análogos é a tentativa por parte dos contribuintes em
desenvolver argumentos valendo-se do pragmático conceito de mútuo do direito civil
para afastar a incidência de IOF, alegando que contrato de conta corrente não é
empréstimo.
É comum por meio dos contratos de conta corrente, empresas de um mesmo grupo
exercer a gestão dos recursos. Por essência, no contrato de conta corrente entre
empresas do mesmo grupo não haveria um empréstimo, mas uma relação em que as
empresas poderiam estar simultaneamente na posição de credor e devedor. Assim,
haveria característica de contrato bilateral, com direitos e obrigações recíprocas,
especialmente com a finalidade de maximizar recursos de operações comerciais e
industriais.
Comumente os contratos de conta corrente são característicos nas holdings que controla,
faz a gestão de recursos por meio de conta corrente, consequentemente administra o
caixa do grupo.
(...)
No olhar de julgador, compreendendo a tenacidade entre os contratos de conta corrente
e do contrato de mútuo, seria imprescindível para compreensão da incidência ou não do
tributo em questão averiguar se nos contratos de conta corrente, ocorrem
concomitantemente, operações de concessão de crédito correspondentes a mútuo.
(...)
Dentro o escopo do trabalho de verificação nos termos do contrato pressupõe detida
análise dos elementos característicos das duas figuras: se o contrato é típico ou atípico;
se o contrato é convencional ou real; seus objetos; a natureza das tradições; se o
contrato é bilateral ou unilateral; se o contrato é oneroso ou gratuito; seu aspecto
subjetivo (credores ou devedores); a cobrança de juros e o prazo (determinado ou
indeterminado). (...)
Compulsando os autos, verifica-se que não se tratou de descaracterizar as
operações de conta corrente, como alega a recorrente.
Encontram-se, às fls. 176 e 322 (DOC 05) do processo, documentos intitulados
“INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONTRATO DE MÚTUO”, sendo que, em todos
eles, a recorrente apresenta-se no polo CREDOR.

1 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725390/2012-22

Nesse sentido, não foi a autoridade fiscal que equiparou as operações da
recorrente, mas, de fato, a recorrente celebra seus contratos de crédito sob a estampa de operação
de mútuo.
Ao mesmo tempo, os valores dos principais estão previamente definidos nos
contratos, o que não ampara a alegação da recorrente de presença de vício material no
lançamento, por erro de definição da base de cálculo.
Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, verifica-se que a base de cálculo
utilizada encontra-se prevista no art. 7o, I, “b”, do Decreto 6.306/07, enquanto, para a recorrente,
a fiscalização deveria utilizar-se da alínea “a”. Vejamos:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação: (...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto
mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
Deste modo, julgo correto o enquadramento legal para determinação da base de
cálculo do tributo, tendo em vista que a fiscalização apurou o valor do tributo de acordo com o
montante de principal entregue ao mutuário.
Ademais, cabe observar que, apesar de constarem da Impugnação, as questões
quanto à determinação da alíquota aplicável e quanto à imposição da multa de ofício de 75% não
foram incluídas no Recurso Voluntário, do que se reputa perfeita a decisão do julgador de piso.
Diante do exposto, considero, perfeitamente aplicável a legislação pertinente ao
caso concreto, pelo que voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4409
DF CARF MF
Original